Tribunal: STM
Processo: 7000226-92.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000226-92.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUZIA LENZI RIBEIRO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, LUZIA LENZI RIBEIRO, PATRÍCIA DA SILVA
ANDRADE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, para manter
incólume a Sentença, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000226-92.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e LUZIA LENZI RIBEIRO, Civil.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; LUZIA LENZI RIBEIRO e PATRÍCIA DA SILVA
ANDRADE, Civis.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E
SUBJETIVOS PARA O SURSIS PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ÍNTEGRA.
I - A infração penal de uso de documento falso é um delito de tipo
remetido, acessório e formal, de consumação antecipada, cuja operação
é de forma livre.
II - A prova técnica pode ser dispensada quando há elementos
persuasivos e certos da fraude operada no suporte documental. A
falsidade documental se verificou por expediente administrativo, em
análise pericial de processos licitatórios do 32º Grupo de Artilharia de
Campanha.
III - A autoria não pode circunscrever-se somente a quem pratica pessoal
e diretamente a figura delituosa, mas deve compreender igualmente
quem se serve de outrem como instrumento, na forma de autoria
mediata. Os empregados se encontravam sob a absoluta subordinação
trabalhista e constante participação e fiscalização da verdadeira gestora
do negócio, caracterizada a autoria mediata.
IV - A natureza do inciso I do art. 84 do Código Penal Militar (CPM) é de
evitar a suspensão condicional da pena em caso de reincidência, que
como visto, não foi configurado.
V - Inviável a majoração da pena da Ré, condenada em virtude da autoria
mediata, porquanto as circunstâncias judiciais são favoráveis, razoáveis e
adequadas ao crime em tela.
VI - Manutenção de absolvição da outra Ré, na medida em que o in dubio
pro reo lhe socorre, haja vista elementos probatórios que trazem
incerteza para sua condenação.
VII - Recursos conhecidos e não providos. Decisão Unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade
de votos, conheceu e negou provimento aos Recursos interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União, para manter incólume a
Sentença.

Brasília-DF, 22 de setembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União, cujo objetivo é impugnar a Sentença do MM. Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou a
civil Luzia Lenzi Ribeiro a 1 ano de reclusão, como incursa no art. 315 do Código Penal
Militar - uso de documento falso -, sob o benefício do sursis, e absolveu a civil Patrícia da
Silva Andrade.

Na origem ocorreu falsidade ideológica documental em Atestado de Capacidade Técnica para
benefício da empresa Tração 4x4 Comércio de Equipamentos, em maio de 2014, o que lhe
possibilitou lograr vencedora em certame licitatório do 32º Grupo de Artilharia de Campanha,
localizado em Brasília-DF. O referido documento, em tese, foi emitido e timbrado pelo
Gabinete do Comandante do Exército, por meio de assinatura da chefia da Seção de
Suprimento, em que consta declaração falsa do fornecimento de serviços e materiais.

A Denúncia narra que a primeira Acusada Luzia Lenzi Ribeiro, efetivamente, exercia a gestão
da empresa Tração 4x4 Comércio de Equipamentos, mediante procuração pública, e a
realidade dos fatos demonstrou que os administradores da citada empresa eram na verdade
funcionários de empreendimentos pertencentes à Recorrente. A segunda Denunciada
Patrícia da Silva Andrade assinou o documento objeto de falsidade em representação à
sociedade.

O Primeiro-Tenente do Exército (1º Ten Ex) Aijalon da Silva Oliveira, que supostamente
assinou o atestado, confirmou em Juízo a falsidade da assinatura, bem como o teor do
documento.

O Sr. Mirivan Antonio da Silva, o qual constava como sócio da empresa Tração 4x4 Comércio
de Equipamentos, declarou que trabalhara na sociedade Sistema Peças, à época pertencente
ao marido da primeira Acusada Luzia Lenzi Ribeiro. Ainda, confirmou que apenas forneceu o
nome para a abertura da entidade, cuja finalidade era concorrer em licitações. A segunda
Indiciada Patrícia da Silva Andrade trabalhava como secretária da Apelante Luzia Lenzi
Ribeiro, a qual era a efetiva responsável pela participação nos pregões.

A testemunha, 1º Ten Ex Marcos André de Sousa Melo, asseverou que o atestado de
capacidade técnica falso era apto a enganar a equipe responsável pela licitação.

Em interrogatório a segunda Ré ratificou que era secretária da ora Apelante e não detinha o
conhecimento necessário para atuar nos certames licitatórios. Igualmente, forneceu seu
nome para a sociedade da empresa, mas desconhecia as implicações jurídicas do ato, bem
como não recebia lucro ou participava de atos de gestão da empresa. Ademais, parou de
trabalhar em 2013 com a primeira Denunciada, que ficou responsável por retirar seu nome
do contrato social.

A Apelante no seu interrogatório alegou que, por questões contábeis, convidava funcionários
para participar da sociedade da empresa sob seu gerenciamento. Ainda, que não tinha
qualquer conhecimento em informática a fim de juntar os documentos necessários no
sistema de pregão eletrônico. Acrescentou que não precisava utilizar um documento falso
para a capacidade técnica, pois possuía atestados de origem lícita.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Parquet requereu a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9
expedição de Ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social, a respeito de eventual licença-
maternidade gozada pela Ré Patrícia da Silva Andrade. Outrossim, diligenciou a juntada de
dois relatórios do Centro de Apoio à Investigação (CPADSI), subordinado ao gabinete do
Procurador-Geral da Justiça Militar. As nobres Defesas das Acusadas nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação das Civis,
porquanto demonstradas a autoria e a materialidade.

A Defensoria Pública da União em defesa da Acusada Luzia Lenzi Ribeiro manifestou pela
absolvição, em observação ao princípio do in dubio pro reo.

O causídico público da Denunciada Patrícia da Silva Andrade se utilizou da Teoria do Domínio
Funcional do Fato. Portanto, a Ré foi mero instrumento para a falsidade perpetrada.

As partes declararam ausência de interesse na realização da sustentação oral.

Haja vista as Acusadas serem civis, a Sentença foi emitida de forma monocrática pelo MM.
Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Alexandre Augusto Quintas. Assim, absolveu a Ré Patrícia
da Silva Andrade, uma vez que se tratava apenas de uma funcionária, fato comprovado em
depoimento testemunhal e confissão da outra Acusada. E condenou a ora Apelante diante da
imputação do crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), porquanto de forma
constante e efetiva gerenciava a empresa Tração 4x4, demonstradas, assim, a autoria e a
materialidade, por meio de provas documentais e testemunhais.

Em Razões de Apelação o Parquet castrense requereu a majoração da pena-base da Sra.
Luzia Lenzi Ribeiro, em virtude de condenação anterior transitada em julgado, além das
circunstâncias judiciais negativas quanto à personalidade e à atitude de insensibilidade.
Ainda, recorreu da absolvição da outra Ré, porquanto atuou em concurso por uso de
documento falso.

Em Contrarrazões da Recorrente Luzia Lenzi Ribeiro, a Defensoria argumentou diante da
ausência de reincidência, na medida em que a condenação em outro processo se operou por
fatos posteriores. Ademais, as circunstâncias judiciais são favoráveis, como a personalidade,
a conduta social e o grau de culpabilidade.

Em Contrarrazões da Apelada Patrícia da Silva Andrade, a DPU ressaltou a condição de
funcionária da Ré, bem como as provas que confirmam a inexistência de sua atuação na
área de licitação. Assim, não concorreu de forma dolosa para a consumação do crime de uso
de documento falso, pois mantida em erro sobre os fatos.

No Recurso de Apelação da Sra. Luzia Lenzi Ribeiro a tese se configura para o in dubio pro
reo, uma vez que somente provas contundentes de autoria e de materialidade podem
justificar uma condenação. A negativa de autoria e a insuficiência probatória decorrem em
incerteza para sanção penal. Ressalta, ainda, a quantidade de funcionários, mais de dez, que
atuaram no setor de licitação da sociedade.

O Ministério Público Militar em Contrarrazões preconiza a constatação da materialidade e da
autoria. Destaca que a própria Apelante em seu interrogatório revelou que coordenava os
empregados para as atividades relacionadas à licitação. De mais a mais, reforçou as provas
testemunhais e materiais que conduzem para a sanção penal das Acusadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da ilustre Subprocuradora-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9
Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pela majoração da pena-base fixada à Ré
Luzia Lenzi Ribeiro, diante de sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime, além da respectiva cassação do sursis. Em relação a outra Acusada, opinou
pela condenação, pois atuou em concurso de pessoas ao, no mínimo, dispor de sua
assinatura em documento ideologicamente falso.

O processo seguiu com Vistas ao insigne Ministro-Revisor Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9

VOTO

Os Recursos de Apelação ministerial e da Defesa cumprem os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade. Assim, merecem conhecimento.

O argumento da nobre Defensoria Pública da União para a absolvição é a inexistência de
provas suficientes em relação à autoria.

Por dever de ofício e em obediência à ampla devolutividade, analiso o crime, a materialidade
e a autoria.

A infração penal de uso de documento falso é um delito de tipo remetido, acessório e formal,
de consumação antecipada, cuja operação é de forma livre. Na visão de Nelson Hungria
"qualquer começo de uso já é uso". (Comentários ao Código Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p. 299). Para se configurar deve haver um crime antecedente de falsidade,
seja material (art. 311 do CPM) ou ideológica (art. 312 do CPM).

Pairam dúvidas sobre qual tipo penal prevalece no caso da remissão desde as Ordenações
Filipinas e o Código Criminal de 1830, em que se fundiam num único tipo as duas falsidades.
Somente com o Código Penal de 1890 foi inserida a falsidade ideológica de forma específica
no ordenamento jurídico brasileiro.

Na falsidade ideológica o documento em sua forma exterior é verdadeiro, mas seu conteúdo
é inverídico. No falsum material, por outro lado, a fraude se concentra na autenticidade
externa do objeto probatório, em tese, verificada por perícia.

Entretanto, a prova técnica pode ser dispensada quando há elementos persuasivos e certos
da fraude operada no suporte documental, como o depoimento do 1º Ten Ex Aijalon da Silva
Oliveira, verdadeiro exame de corpo de delito indireto, em que verificou a inautenticidade de
sua suposta assinatura no Atestado de Capacidade Técnica sob análise da persecução
criminal. Apresento jurisprudência desta Corte Castrense nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. I - A conduta de fazer uso de certificado
falso gera dano presumido, sendo que a apresentação do falsum viola não
somente a hierarquia e a disciplina castrense, mas também a sua honra e o
seu pundonor. O crime do art. 315 do CPM é de tipo remetido, no caso, ao art.
311 do mesmo Codex. II - Razão assiste ao Ministério Público quando defende
que a perícia não é o único meio de prova para se comprovar a falsidade
documental. Pode-se utilizar o exame de corpo de delito indireto ou o
testemunho. III - O laudo pericial é um meio endoprocessual de prova (mezzi
di prova), ou seja, é um instrumento que conduz a um elemento probatório,
cujo resultado é de valoração do magistrado. Assim, a conclusão de um perito
sobre determinada matéria é um dos diversos elementos de prova a ser
objeto de análise do julgador. IV - As provas obtidas em sede de Inquérito
Policial Militar são plenamente aptas a validar um juízo condenatório, desde
que oportunizado o contraditório e a ampla defesa na instrução processual. V
- Apelo desprovido. Decisão unânime. (Apelação 7000882-20.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 19.6.2019. DJe de
28.6.2019).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9

Ademais, se verificou a falsidade documental por expediente administrativo, em análise
pericial de processos licitatórios do 32º Grupo de Artilharia de Campanha.

Dessa forma, a materialidade foi configurada, uma vez que houve a apresentação de
documento falso perante a Administração Militar, portanto, incontestável.

A controvérsia jurídica cinge-se em relação à autoria, na medida em que a Apelante
Luzia Lenzi Ribeiro alega que funcionários operavam o sistema digital de pregão e inseriam
os documentos necessários para o certame. Logo, desconhecia a operação ou o emprego do
documento falso.

A Apelada Patrícia da Silva Andrade, objeto de recurso do MPM, pois absolvida na instância a
quo, se defende no sentido de ser apenas uma mera funcionária, em que seu nome foi
utilizado por "fachada" para a gestão, por procuração com plenos poderes, da Sra.
Luzia Lenzi Ribeiro.

Em Razões Recursais da nobre Defensoria Pública da União, preconiza-se o in dubio pro reo,
ante a insuficiência probatória para a condenação da Apelante, que negou a autoria, pois o
fato de ser administradora do negócio simplesmente não a torna responsável penalmente.

Contudo, no interrogatório da Sra. Patrícia da Silva Andrade foi informado que os
funcionários trabalhavam em conjunto e seguiam as ordens da Apelante Luzia Lenzi Ribeiro
em todos os atos, como os lances de preços e outros:

"A Luzia juntamente com a pessoa que era responsável, no tempo passaram
alguns [...], só que assim, eles faziam de acordo com o que Luzia
determinava, tipo assim: dá o lance, aumenta, abaixa [...] sempre a Luzia
estava, ela que dava a ordem, assim, o que podia fazer e não podia"

O civil Mirivan Antonio da Silva, primo do marido da Apelante, e sócio à época da empresa
Tração 4x4, em seu depoimento testemunhal confirmou a condição de secretária da Sra.
Patrícia da Silva Andrade e que a responsável pelos pregões era a Apelante Luzia Lenzi
Ribeiro.

A inserção ou o upload dos documentos no sistema seguiam a fiscalização e as ordens
específicas da Ré Luzia Lenzi Ribeiro, apesar da sua pretensa inabilidade em operar o
sistema.

A autoria não pode circunscrever-se somente a quem pratica pessoal e diretamente a figura
delituosa, mas deve compreender igualmente quem se serve de outrem como instrumento,
na forma de autoria mediata. Os empregados se encontravam sob a absoluta subordinação
trabalhista e constante participação e fiscalização da verdadeira gestora do negócio. A
própria Apelante em seu interrogatório confessou que realizava a gestão do
empreendimento.

Sobre o assunto tratado, colaciono brilhante doutrina, in verbis:

"É autor mediato quem realiza o tipo penal servindo-se, para execução da
ação típico de outra pessoa como instrumento. A teoria do domínio do fato
molda com perfeição a possibilidade da figura do autor mediato. Todo o
processo de realização da figura típica, segundo essa teoria, deve apresentar-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9
se como obra da vontade reitora do 'homem de trás', o qual deve ter absoluto
controle sobre o executor do fato. [...] O executor, na condição de
instrumento, deve encontrar-se absolutamente subordinado em relação ao
mandante." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Coleção Tratado de direito penal
volume 1. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020)

Não se trata aqui de mera presunção de culpa, unicamente pelo fato de ser gestora de uma
empresa, mas do verdadeiro nexo causal de prova testemunhal e a atividade desempenhada
por mais de 10 anos, confessada em Juízo pela Apelante.

Decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca da tese:

"A teoria do domínio da organização, como espécie da teoria do domínio do
fato, desenvolvida por Claus Roxin, a explicar a autoria mediata, em que o
líder da organização, com poder de mando, determinando a prática delitiva a
subordinados, autoriza a responsabilização por esta. Precedentes" (REsp
1848137. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe de 30.6.2020).

"Como afirmado na sentença apelada 'Não é crível supor que um preso
ingressou, e saiu do sistema prisional, sem qualquer registro, ou ao menos
uma breve lembrança de sua presença' e que o réu utilizou sua genitora como
instrumento para a prática delituosa, "sendo assim um caso de autoria
mediata por parte do réu, que utilizou-se da genitora para buscar e guardar as
notas falsificadas" (REsp 1872932. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe
de 1.6.2020).

Desde a Ação Penal 470 (famoso caso mensalão) do Supremo Tribunal Federal a teoria
objetivo-formal, ou seja, quem realiza o núcleo do tipo, deve ser complementada pela autoria
mediata ou autoria de escritório. Caso haja autoria mediata então o autor mediato, o homem
de trás, é quem responderá pelo crime e não o autor imediato, desde que este não aja
dolosamente.

Não procede, todavia, a alegação ministerial de revogação do sursis com base na
reincidência, porquanto o crime em tela ocorrera em 12.5.2014 e o delito transitado em
julgado se procedeu em data posterior. Ademais, a condenação por ato posterior não pode
nem mesmo ser considerado para as circunstâncias judiciais. Entendimento do Tribunal da
Cidadania, in verbis:

"[...] Não podem as instâncias ordinárias valorar negativamente a
culpabilidade, a personalidade e a conduta social tendo como fundamento
condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento e, com isso,
agravar a pena-base do paciente. Precedentes.
4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, para afastar do cálculo da
pena-base a culpabilidade, a personalidade e a conduta social,
redimensionando-se a pena para 14 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mantido, no mais, o acórdão impugnado." (HC 189.385/RS. Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior. 6ª Turma. Julgado em 20.2.2014. DJe de 06.3.2014).

A natureza do inciso I do art. 84 do CPM é de evitar a suspensão condicional da pena em
caso de reincidência, que como visto, não foi caracterizado aos fatos. Constata-se que a
disposição já é uma evolução da redação original, cujo texto preconizava a impossibilidade
caso "não tenha o réu sofrido condenação anterior, por crime revelador de má índole".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144e9eff9

Nesse ponto, transcrevo doutrina acerca dos requisitos subjetivos para o sursis:

"Como requisitos subjetivos (ou pressupostos subjetivos) podem-se apontar a
exigência de que o réu não seja reincidente em crime doloso ou culposo
(salvo quando decorridos mais de 5 anos do cumprimento da sentença) e,
pelas circunstâncias judiciais, a presunção do juiz de que o réu não voltará a
delinquir. Note-se que os pressupostos subjetivos são diferentes no Código
Penal comum, podendo ser citado, a título de exemplo, o fato de ser possível
o benefício quando o réu é reincidente em crime culposo (art. 77, I), ou
mesmo em crime doloso apenado com multa (art.77, §1º)." (NEVES, Cícero
Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar. 2º
ed. São Paulo: Saraiva, 2012)

De mais a mais, as circunstâncias judiciais são favoráveis, razoáveis e adequadas ao crime
em tela, logo inviável majorar a pena-base.

Igualmente, não procede o pedido de condenação da Apelada Patrícia da Silva Andrade, uma
vez que o postulado do in dubio pro reo lhe socorre, pois à época dos fatos delitivos alegou
que não mais trabalhava na empresa, em virtude do nascimento de sua filha e deixou uma
procuração para retirar seu nome do contrato social, o que não foi realizado pela civil Luzia
Lenzi Ribeiro.

Ademais, mesmo que tivesse supostamente assinado o Atestado de Capacidade Técnica, por
ordem da Apelante, o Ten Marcos André de Sousa Melo, que participou da comissão do
pregão, em seu depoimento confirmou que o documento em análise superficial aparentava
ser idôneo e verdadeiro.

Assim, a Decisão a quo de lavra do MM. Juiz Federal Alexandre Augusto Quintas se mantém
irretocável, cujo trecho destaco:

"Quanto à autoria, esta não foi demonstrada pelo MPM em relação à acusada
PATRÍCIA.
Corroboram com o depoimento da acusada PATRÍCIA o testemunho do Sr.
MIRIVAN ANTONIO DA SILVA.
[...]
Relatou que a Sra. PATRÍCIA não era a responsável pelos pregões da empresa,
ela apenas trabalhava lá e que a responsável era a Sra. LUZIA (evento 36,
vídeo 02, 03:17/06:42 e vídeo 03).
[...]
Consoante os depoimentos colhidos em Juízo, não restam dúvidas da
responsabilidade da ré LUZIA pela utilização do documento falso, a despeito
da sua negativa sobre o conhecimento do referido Atestado e da partição no
certame, uma vez que a própria acusada confessou ser a gestora e
administradora da empresa.
Além disso, a acusada LUZIA possuía procuração com poderes especiais para
gerir e administrar a sociedade, inclusive perante órgãos públicos"

Ante o exposto, conheço dos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União, porém nego-lhes provimento, a fim de manter
incólume a Sentença.